Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005608-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA - CPF: 009.280.831-01 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MAIQUEL PEREIRA - CPF: 048.063.579-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS -

RECURSO NÃO CONHECIDO – FALTA DE PETIÇÃO INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SANAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Não há chance de aplicação da regra insculpida no artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto, a intimação da parte para a sanação do vício, com a oportunidade superveniente de juntada da peça de ingresso, que demanda a observância de prazo específico, resultaria, em última análise, na dilação do prazo recursal e pior, na possibilidade de modificação das razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por FÁBIO TEIXEIRA, com o fito de reformar a decisão monocrática que, em razão da falta de juntada da petição inicial completa do recurso de agravo, não conheceu do recurso interposto em face da VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Na ocasião, o agravante aduz que, em qualquer hipótese, o código de processo civil determina a abertura de prazo para sanação de vícios, o que, não teria sido observada na decisão que inadmitiu sumariamente o recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso, sob o argumento de que a falta de parte das razões recursais, no ato de interposição do recurso, deve ser sanada com a intimação da parte, conforme preceitua a regra processual vigente.

Não é assim, contudo.

Quando do exame do pleito liminar, verificou-se que a petição das razões do recurso de agravo estavam incompletas (id no 122687494), mais especificamente a partir da página 9, não sendo possível sequer extrair qual era o teor do pedido manejado pela parte recorrente.

Diante desse caso específico, concluí que o feito sequer deveria tramitar, dada a insuficiência da própria petição de ingresso, a qual é essencial para o trâmite recursal e para a aferição de todos os requisitos de admissibilidade, especialmente, o da tempestividade.

Na ocasião, foi destacado um julgado recente, que muito se assemelha a este, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

A propósito:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA, QUAL SEJA, PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. As peças obrigatórias, dentre estas a peça inicial do recurso, deverão instruir a petição recursal, nos termos do art. 1.017, caput, inc. I, do CPC. Impossibilidade de aferição a exposição do fato e do direito das razões recursais, resta inviável o seu conhecimento. Precedentes do TJRS. Agravos de instrumento não conhecidos. (Agravo de Instrumento, No 70084943422, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 10-02-2021)

Dessa feita, não há chance de aplicação da regra insculpida no artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto, a intimação da parte para a sanação do vício, com a oportunidade superveniente de juntada da peça de ingresso, que demanda a observância de prazo específico, resultaria, em última análise, na dilação do prazo recursal e pior, na possibilidade de modificação das razões recursais.

Ademais, não há qualquer notícia de eventual falha no sistema PJE que impossibilitasse a inserção da petição completa, razão pela qual, não há que se permitir a repetição do ato, de forma extemporânea, por mera incúria da parte recorrente.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022